Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-40.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001857-40.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: KENNEDY MORAIS FERNANDES

Advogado(s)
:
GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, confirmar tutela de urgência, determinar a restituição simples das parcelas descontadas e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, culpa exclusiva da vítima pela concretização da fraude, inexistência de danos morais, excesso do quantum indenizatório, alteração do termo inicial dos juros de mora e compensação dos valores creditados ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a fraude decorrente de falsa portabilidade de empréstimo consignado afasta a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se a contratação eletrônica com validação biométrica é suficiente para demonstrar a higidez do negócio jurídico diante da alegação de vício de consentimento; (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar por danos morais e a adequação do valor arbitrado; e (iv) definir se é cabível a compensação dos valores creditados e mantidos na esfera patrimonial do consumidor após a anulação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira, submetendo o fornecedor ao regime de responsabilidade objetiva.

4. Fraudes praticadas por correspondentes bancários ou terceiros que atuam no âmbito da atividade financeira constituem fortuito interno e integram o risco do empreendimento, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. Os elementos probatórios demonstram que o consumidor foi induzido a erro por fraudadores que possuíam informações precisas sobre seus contratos e dados pessoais, circunstância que evidencia vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico.

6. A validação biométrica e a assinatura eletrônica constituem mecanismos formais de autenticação e não afastam a nulidade do negócio quando comprovada a indução do consumidor a erro substancial quanto à natureza da operação contratada.

7. A declaração de inexistência do contrato impõe a manutenção da restituição simples dos valores descontados, conforme determinado na sentença.

8. A quantia de R$ 38.021,71 permaneceu disponível ao consumidor após o recebimento do crédito decorrente do contrato anulado, de modo que sua retenção integral configuraria enriquecimento sem causa.

9. A compensação entre os créditos recíprocos das partes restabelece o equilíbrio patrimonial decorrente da anulação do negócio jurídico.

10. Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar e a submissão do consumidor a contratação fraudulenta ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

11. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e está em consonância com a jurisprudência aplicada em casos análogos.

12. Os juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores descontados devem fluir a partir da citação, em razão da natureza contratual da relação jurídica discutida.

IV. DISPOSITIVO.

13. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação do saldo de R$ 38.021,71, atualizado pelo INPC desde 21/05/2020, com os valores devidos pelo réu ao autor, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 405 e 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 8009386-85.2022.8.05.0274, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 07.05.2025; TJBA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 10.09.2024; TJBA, Apelação nº 8000242-21.2018.8.05.0212, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001857-40.2020.8.05.0256
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada KENNEDY MORAIS FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora